Tribunal: TJSP
Processo: 0003659-87.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator no julgamento do Agravo em Execução no 0006292-71.2020.8.26.0625. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003659-87.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ADRIANA CORDEIRO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003659-87.2020.8.26.0625 -Voto no 15290
2
Agravo em Execução no 0003659-87.2020.8.26.0625
Comarca de Taubaté 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Adriana Cordeiro Ferreira
Agravado: Ministério Público
Voto no 15290
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PLEITEADA
A
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO REITERAÇÃO
DE PEDIDO NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração
de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator no
julgamento
do
Agravo
em
Execução
no
0006292-71.2020.8.26.0625. Recurso não conhecido.
Vistos.
Adriana Cordeiro Ferreira interpôs Agravo em
Execução contra a r. decisão do Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté, proferida nos autos da execução
penal no 1003361-78.2020.8.26.0625, que determinou a realização do
exame criminológico antes da apreciação do pedido de progressão ao
regime aberto (fls. 106/112).
Em sua minuta, a Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, para que seja concedida a progressão ao regime aberto,
alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão
do benefício e que o C. STF julgou parcialmente procedente a
Reclamação Constitucional ajuizada em face da decisão que determinou
a realização do exame criminológico, para que o juízo reclamado se
abstenha de exigir o exame mediante a mera alusão genérica à gravidade
do delito, sem prejuízo que nova decisão seja proferida, desde que
fundamentada em fatos concretos sobre a situação da reclamante (fls.
02/08 e 29/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003659-87.2020.8.26.0625 -Voto no 15290
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 11/19).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 21).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, pela decisão que
segue, deixo de remeter o feito a D. Procuradoria Geral de Justiça, em
respeito ao princípio da celeridade processual.
O agravo em execução não deve ser conhecido.
Segundo consta, foi formulado pedido de
progressão ao regime aberto (fls. 63/66), tendo o Juízo a quo
determinado a realização do exame criminológico antes da apreciação
do pedido de progressão de regime (fls. 69/75 e 106/112). Diante disso,
a Defesa informou sobre a parcial procedência da Reclamação 40.535,
proferida pelo C. STF, e requereu a reforma da r. decisão ora hostilizada,
para conceder a progressão ao regime aberto (fls. 94/96). E no presente
Agravo em Execução interposto pleiteou a progressão ao regime aberto
(fls. 02/08).
No entanto, observo que se trata do mesmo
pedido do Agravo em Execução no 0006292-71.2020.8.26.0625,
distribuído a este Relator, constando como agravante a mesma do
presente feito, recurso este ao qual, por V.U., esta C. 8a Câmara
Criminal, em 23.11.2020, deu parcial provimento, para cassar a r.
decisão recorrida e determinar que o Juízo singular analise o
preenchimento dos requisitos para a concessão da progressão de regime
prisional, independentemente do exame criminológico já juntado aos
autos, sem prejuízo de nova decisão requisitando o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003659-87.2020.8.26.0625 -Voto no 15290
4
criminológico, nos termos do julgado proferido pelo C. STF na
Reclamação 40.535.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria
objeto deste feito foi enfrentada no julgamento daquele recurso, o qual
esgotou o tema, o pedido aqui não deve ser conhecido.
Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO -
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratando-se o agravo de mera reiteração de pedido já julgado anteriormente por
esta C. Câmara, inclusive com exame exaustivo das teses do agravante, não há como
conhecer do pedido.” (TJ-MG
AGEPN: 10267060012122002, MG,
Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 21/01/2014, Câmaras
Criminais/ 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2014).
Ante o exposto, não conheço do presente
recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator